Tribunal: TJDFT
Processo: 0709225-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709225-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIR DE JESUS SOARES AGRAVADO: ANACLETO VIEIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica (id 183139813 dos autos n. 0713613-97.2021.8.07.0015). Intime-se o agravante para que manifeste-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto: 1) a transferência fraudulenta do automóvel Fiat/Strada, placa OVS4431, para Raimundo Lima dos Santos; e 2) aos documentos de id 56684240 a 56684244, posto que a tese e os documentos não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau e foram apresentados em requerimento de reconsideração posterior à decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 188165795 dos autos originários). Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator